Tribunal: TJES
Processo: 5007969-42.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007969-42.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSEFA GOMES TAVORA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que impugnou a autenticidade de contrato de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão:

(I) verificar se o contrato de empréstimo foi validamente celebrado;
(II) analisar a responsabilidade do banco pelos descontos indevidos e os danos morais decorrentes;

(III) definir a possibilidade de compensação do valor creditado com a condenação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre a instituição financeira.

4. O banco não produziu prova pericial judicial nem apresentou elementos seguros que comprovassem a validade da contratação, especialmente frente à alegação de que a autora se encontrava fora do país na data da suposta assinatura.

5. A devolução dos valores recebidos indevidamente não convalida a fraude, mas deve ser compensada com a condenação imposta, para evitar enriquecimento ilícito.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 5.000,00, a qual é proporcional à gravidade dos fatos.
7. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso.

8. Cabível a compensação entre o valor de R$ 30.000,00 creditado na conta da autora e o total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE,

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado por fraude recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ.

A ausência de prova robusta da contratação autoriza a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e impõe o dever de indenizar por danos morais.

É devida a compensação do valor indevidamente creditado na conta da consumidora com o montante a ser restituído e indenizado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.639/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22/06/2022, DJe 29/06/2022 (Tema 1061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007969-42.2021.8.08.0035.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

APELADA: JOSEFA GOMES TAVORA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A controvérsia principal nos autos reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da autora.

Especificamente em relação aos contratos de empréstimo consignado em que o consumidor alega não ter celebrado o negócio jurídico e impugna a autenticidade da assinatura, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, firmou
tese no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Portanto, uma vez que a autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco (ID 11051614), cabia ao Banco C6 Consignado S.A. o ônus de provar que a assinatura era, de fato, da Sra. Josefa Gomes Tavora.

O laudo técnico privado apresentado pelo banco, embora possa servir como indício, é uma prova unilateral e não substitui a perícia judicial, especialmente quando a autenticidade da assinatura é o ponto central da controvérsia e é veementemente negada pela parte contrária, com apresentação de elementos que levantam sérias dúvidas sobre a possibilidade de a autora ter assinado o documento na data indicada,
especialmente o fato de que

ela estava fora do Brasil na data em que o contrato teria sido assinado (02-03-2021). Essa prova, se confirmada, torna impossível a assinatura presencial do contrato no território nacional naquela data. Diante dessa evidência, cabia ao banco apresentar prova robusta e inequívoca da autenticidade da assinatura, seja por perícia grafotécnica judicial, seja por outros meios que comprovassem, por exemplo, uma contratação eletrônica com mecanismos de segurança que garantissem a identidade e a manifestação de vontade da autora, ou que a assinatura, mesmo aposta em outro local, fosse de fato dela. O banco não logrou êxito em produzir prova suficiente para afastar a alegação de fraude e a contraprova da autora.

A devolução do valor recebido
pela autora em razão do contrato fraudulento
é uma consequência lógica da declaração de nulidade do contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da autora, mas não tem o condão de validar um negócio jurídico que se demonstrou viciado em sua origem.

Quanto aos danos morais,
a
situação
a que a autora foi submetida
de ter parte de seus proventos de aposentadoria descontada indevidamente, por um empréstimo que não contratou, gera angústia, insegurança e abalo à tranquilidade do consumidor, especialmente de pessoa idosa, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. O valor fixado pela sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso,
pois
cumpre a dupla função compensatória para a vítima e punitiva/pedagógica para o ofensor, sem configurar enriquecimento ilícito.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, como ocorre na hipótese vertente, na medida em que inexistente contratação entre as partes, a incidência dos juros de mora deverá retroagir à data do evento danoso.

Por fim, a compensação do valor de R$30.000,00
(trinta mil reais)
creditado na conta da autora com o montante da condenação
é a
consequência da declaração de nulidade do contrato. Para que as partes retornem ao
status quo ante
e para evitar o enriquecimento sem causa da autora, é imperativo que o valor recebido por ela seja compensado com o total a ser restituído pelo banco.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito do réu de compensar o valor creditado na conta da autora com o valor a ser por ele devido em razão da condenação imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.